Tribunal: TJDFT
Processo: 0724641-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507, DO CPC. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questão já decidida em agravo de instrumento anteriormente interposto sobre a mesma questão tratada no presente recurso, qual seja, a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentícia.
2. Agravo interno não provido.